Tribunal: TCU
Processo: 040.026/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão proferido em representação acerca de indícios de irregularidades em pregão eletrônico objetivando a formação de ata de registro de preços para aquisição de equipamento destinado à implantação de usina de asfalto, a fim de atender aos municípios integrantes do Consórcio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1483/2024-TCU-Plenário , confirmado em sede de embargos de declaração pelo Acórdão 2132/2024-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se em seus exatos termos o acórdão recorrido; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados.